Tribunal: TJMT
Processo: 1010970-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010970-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), GABRIELA SIMAO MINUCHI - CPF: 378.268.818-03 (ADVOGADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), PALOMA VEIGA DE SOUZA - CPF: 141.487.126-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), GABRIELA SIMAO MINUCHI - CPF: 378.268.818-03 (ADVOGADO), INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, acolheu aclaratórios anteriores para sanar omissões, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 100.000,00 em favor de Galera Mari Advogados Associados. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à abrangência de termo de quitação genérico, à impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato escrito e à alegação de julgamento extra petita, requerendo a improcedência da ação ou a redução da condenação aos valores contratuais das etapas supostamente pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a eficácia de termo de quitação genérico em contrato de contencioso de massa; (ii) estabelecer se a existência de contrato escrito impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios após rescisão unilateral imotivada; e (iii) determinar se os embargos de declaração constituem mero instrumento de rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4.

A validade formal do termo de quitação não se confunde com seu alcance material, razão pela qual recibos genéricos e imprecisos não comprovam a liquidação integral dos honorários relativos aos processos discutidos.

5.

O art. 320 do Código Civil exige a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, sendo insuficiente termo que não menciona especificamente os processos no 0001156-74.1987.8.11.0041 e no 7001951-23.2016.8.22.0013.

6.

A circunstância de se tratar de contencioso de massa não autoriza a supressão de direitos remuneratórios mediante cláusulas genéricas incapazes de individualizar os serviços efetivamente quitados.

7.

A rescisão unilateral imotivada do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho desenvolvido, ainda que exista contrato escrito disciplinando etapas remuneratórias.

8.

O contrato firmado entre as partes não prevê forma objetiva de remuneração proporcional ao labor realizado até a rescisão, legitimando a intervenção judicial para evitar enriquecimento sem causa do contratante.

9.

Não há julgamento extra petita quando o Tribunal arbitra honorários em razão do serviço efetivamente prestado e identifica etapas contratuais concluídas sem comprovação de pagamento específico.

10.

O arbitramento judicial observa a atuação concreta do escritório nos processos, abrangendo petições, diligências e acompanhamento processual incompatíveis com mera remuneração limitada à taxa de distribuição.

11.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento, sendo inadequada sua utilização como sucedâneo recursal.

12.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes ou mencionar todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja suficiente e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Termo de quitação genérico e impreciso não comprova a quitação integral de honorários advocatícios relativos a processos específicos.

2.

A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado.

3.

A existência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial quando inexistente previsão objetiva de remuneração proporcional após a ruptura contratual.

4.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado sem demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1o, IV; CC, art. 320; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o, e art. 24, §5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.787.475/MT; STJ, EDcl no REsp no 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A, contra o acórdão de id. 362061855, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, em cumprimento à determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), acolheu aclaratórios anteriores para sanar omissões, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor de GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O Embargante (Banco Bradesco) sustenta, em síntese, a existência de novas omissões e contradições no julgado.

Alega que o acórdão foi omisso ao não considerar que, em se tratando de "contencioso de massa", é desarrazoado exigir a menção individualizada de cada processo no termo de quitação. Defende que a quitação outorgada é ampla e irrevogável ("seja a que título for"), abrangendo os processos da lide, sob pena de negar vigência à cláusula 6.22 do contrato e ao art. 24, §5o, da Lei no 8.906/94.

Sustenta que, havendo contrato escrito com previsão de etapas de remuneração, é incabível o arbitramento judicial, que só teria lugar na "falta de estipulação ou de acordo".

Afirma que o Embargado (Escritório) jamais pleiteou o pagamento de etapas pendentes (distribuição/garantia), mas apenas honorários de êxito. Argumenta que, se o Tribunal identificou etapas não pagas, a condenação deveria se restringir aos valores contratuais dessas etapas e não a um valor arbitrado de forma genérica.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir a condenação aos valores contratuais das etapas pendentes, além do prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais.

O Embargado apresentou contrarrazões (id. 366633376), arguindo que o recurso possui caráter meramente protelatório e visa a rediscussão da matéria, pedindo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, pelo que deles conheço.

No mérito, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Após detida análise das razões recursais em confronto com o acórdão embargado, verifico que a pretensão do Banco Embargante não prospera, uma vez que o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da lide, não padecendo dos vícios apontados.

O Embargante insiste na tese de que a quitação genérica deveria abranger todos os processos. Contudo, o acórdão embargado foi explícito ao consignar que a validade formal do termo não se confunde com seu alcance material.

Assim, em que pese a tese, inexiste a omissão alegada, tendo o acórdão examinado os termos de quitação e concluído, de forma motivada, que os documentos não são suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos aos processos objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

Conforme destacado no
decisum
, a quitação deve observar o art. 320 do Código Civil, que exige a designação do valor e da espécie da dívida quitada. Em se tratando de serviços advocatícios prestados em processos de execução complexos, a ausência de menção específica às ações de no 0001156-74.1987.8.11.0041 e no 7001951-23.2016.8.22.0013 impede a conclusão de que o crédito relativo a estes processos foi extinto. O fato de o contrato ser de "massa" não autoriza a supressão de direitos remuneratórios por meio de termos genéricos que não permitem ao profissional identificar quais faturas ou serviços estão sendo, de fato, transacionados.

Alega o Banco que a existência de contrato escrito veda o arbitramento. O equívoco da tese reside no fato de que o arbitramento judicial, nestes autos, decorre da rescisão unilateral imotivada promovida pelo contratante (Bradesco), que impediu o causídico de prosseguir na fase de êxito.

A jurisprudência do STJ, citada exaustivamente nas contrarrazões e no corpo do acórdão, é pacífica no sentido de que:
"quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte, é facultado ao advogado propor ação de arbitramento judicial para remunerar o labor despendido"
(AgInt no AREsp n. 2.787.475/MT). O contrato previa etapas, mas não previa a forma de remuneração proporcional ao trabalho realizado até a data da rescisão forçada, o que justifica a intervenção judicial para evitar o enriquecimento sem causa do Banco.

Não há falar em julgamento
extra petita
. O pedido inicial é de arbitramento de honorários em razão do serviço prestado. O Tribunal, ao analisar o contrato e a fase em que os processos se encontravam, identificou que o escritório completou etapas (distribuição e garantia) que não foram comprovadamente pagas através de recibos específicos.

Quanto ao valor arbitrado, vê-se do acórdão embargado (id. 217744187), bem como, dos demais embargos declaratórios interpostos pelo embargante, que a quantia foi fixada após a atuação do escritório nos processos objeto da discussão (processos no 0001156-74.1987.8.11.0041 e no 7001951-23.2016.8.22.0013), envolvendo inúmeras petições, diligências e acompanhamento processual que extrapolam o mero valor de face de uma "taxa de distribuição". O arbitramento judicial visa justamente encontrar a justa remuneração que o contrato, por ter sido rompido prematuramente pelo Banco, não mais consegue satisfazer de forma objetiva.

Nota-se que o Embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito e a modificação do resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, via processual inadequada para tal fim. A discordância com a interpretação dada pelo Tribunal sobre as provas e o direito aplicado deve ser objeto de recurso às instâncias superiores, e não de embargos declaratórios. A propósito:

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes ou a mencionar cada artigo de lei, desde que fundamente sua decisão de forma integral (art. 489, §1o, IV, do CPC).

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026